Tribunal: STF
Processo: RE 418918
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-30
Data de publicação: 2005-03-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO DAS CONTAS
VINCULADAS DO FGTS. DESCONSIDERAÇÃO DO ACORDO FIRMADO PELO
TRABALHADOR. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. ACESSO AO COLEGIADO.
1.
Superação da preliminar de vício procedimental ante a peculiaridade
do caso: matéria de fundo que se reproduz em incontáveis feitos
idênticos e que na origem (Turmas Recursais dos Juizados Especiais
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro) já se encontra sumulada.
2.
Inconstitucionalidade do Enunciado nº 21 das Turmas Recursais da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que preconiza a desconsideração
de acordo firmado pelo trabalhador e previsto na Lei Complementar nº
 110/2001. Caracterização de afastamento, de ofício, de ato jurídico
 perfeito e acabado. Ofensa ao princípio inscrito no art. 5º, XXXVI,
 do Texto Constitucional.
3. Recurso extraordinário conhecido e
provido.